Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CPC. ART. 371. PODER GERAL DE CAUTELA. MAGISTRADO. AGENTE POLÍTICO DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO LATO SENSU. RENDIMENTOS AFERÍVEIS. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESNECESSIDADE. ALIMENTANTE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. PROVAS. ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Cabe ao magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em conformidade com os fatos narrados pelas partes e nos limites da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
3. O Juiz, pode, ainda, adotar medidas para preservar o resultado útil do processo em virtude do poder geral de cautela.
4. Embora constituam direitos individuais do cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados.
5. É possível a quebra do sigilo bancário e fiscal na ação de alimentos quando comprovada a ausência de elementos de convicção relacionados à capacidade do alimentante e a impossibilidade de as partes produzirem outras provas. Não há, portanto, caráter absoluto de inviolabilidade. Precedentes.
6. Em sede de cognição sumária, verificada a desnecessidade de quebra do sigilo fiscal e bancário da requerente, que exerce cargo público, cujos rendimentos encontram-se disponíveis ao público em sítios governamentais da internet, mas, em contrapartida, a necessidade de esclarecimento da capacidade contributiva do alimentando, a medida pode ser deferida demonstrar sua real situação econômica e/ou corroborar seus argumentos.
7. Ausentes outros fundamentos que reforcem as alegações recursais, a decisão agravada deve ser mantida até que outros elementos possam ser observados pelo juízo de origem, após cognição exauriente.
8. Recurso conhecido e não provido.